Tribunal: STF
Processo: ADI 637
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-19
Data de publicação: 1992-03-19

Ementa:
EMENTA:   ADIN - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3/90, DO ESTADO DO
MARANHAO - PROVIMENTO  DE CARGOS PUBLICOS - APROVEITAMENTO E ACESSO -
MATÉRIA    SUJEITA   A   INICIATIVA  RESERVADA   DO  CHEFE  DO  PODER
EXECUTIVO  - EXIGÊNCIA   DE  CONCURSO   PÚBLICO PARA  TODA E QUALQUER
INVESTIDURA   -   PLAUSIBILIDADE   JURÍDICA   DO   PEDIDO   -  MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
         -  O  postulado constitucional do concurso público, enquanto
cláusula   integralizadora   dos   princípios   da   isonomia   e  da
impessoalidade,   traduz-se  na   exigência  inafastavel   de  previa
aprovação em concurso público de provas, ou de provas e titulos, para
efeito de investidura em cargo público.
         Essa imposição jurídico-constitucional passou a estender-se,
genericamente,   com  a   promulgação   da  Constituição  de  1988, a
"investidura    em    cargo    ou   emprego   público",  ressalvadas,
unicamente,     as    exceções     previstas    no    próprio   texto
constitucional.
         A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem-se
orientado no sentido  de  conferir  relevância jurídica a tese de que
o reconhecimento ou outorga de direitos aos funcionários publicos, em
sede  constitucional estadual,  restringe   o   poder  de  iniciativa
-  de  exercício  privativo, nessa matéria - conferido, dentre outros
órgãos estatais, ao próprio Chefe do Executivo. Precedentes.